Tribunal: TJMT
Processo: 1000354-93.2023.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000354-93.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO ELIAS DE SOUZA LIMA - CPF: 811.604.701-97 (APELANTE), ADALZI FERREIRA DIAS - CPF: 022.355.991-17 (VÍTIMA), EDSON ANÁSTACIO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇAS. PERSEGUIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
EXTRA PETITA
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Apelação
criminal
interposta contra
sentença

que
condenou o
recorrente

por

lesão corporal (art. 129, § 13, do CP), ameaça, por duas vezes - fatos 2 e 5 da denúncia - (art. 147,
caput
, do CP) e perseguição (art. 147-A,
caput
, c/c art. 61, inc. II, alínea ‘f’, ambos do CP)
no ambiente doméstico
.

II. Questão em Discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há provas suficientes para condenação
pelo
crime de ameaça
[
fato 5 da denúncia
]
e,

(
ii
) avaliar
se a
indenização por dano moral na sentença penal
é
extra petita
.

III. Razões de Decidir

3.
A ameaça

“
resultou em sensação de insegurança por sua integridade, tanto que a vítima procurou tutela judicial e representou criminalmente o apelante, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito
” (TJMT, N.U 1001112-54.2022.8.11.0027, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 12/11/2024).

4. A
palavra da vítima “
assume especial relevância na apuração de delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e pode perfeitamente sustentar um édito condenatório quando prestada de maneira firme, coerente
e harmônica com os demais elementos probatórios
” (TJMT, AP 1002633-23.2020.8.11.0021, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 6/11/2023).

5.
“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ, Tema Repetitivo 983)
.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000354-93.2023.8.11.0042

APELANTE: JOAO ELIAS DE SOUZA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação interposta por
JOÃO ELIAS DE SOUZA LIMA

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

2
ª

Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra
a Mulher d
a Comarca d
e Cuiabá
que
,
n
a ação penal

n.
100
0354
-
93
.20
2
3
.8.11.00
4
2
,
o
condenou

p
or
lesão corporal

(art. 129, § 13, do CP)
,
ameaça
,
por duas vezes

-
fatos 2 e 5 da denúncia

-
(art. 147
,
caput
,
do CP)
e perseguição
(art. 147-A
,
caput
,

c/c art. 61, inc. II, alínea ‘f’, ambos
do CP)
, em concurso material
,

à pena de

“
01 ano, 08 meses e 05 dias de reclusão/detenção
”
(sic)
,
em regime aberto,
bem como
ao pagamento de 10 dias-multa e
à

reparação de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
absolve
ndo-o
do
crime
de incêndio (art. 250 do CP)

- (id
.
216988181
).

A Defesa, patrocinada pel
o órgão da Defensoria Pública
,

sustenta
que: 1)
em relação ao
crime de
ameaça

descrito e imputado no
fato 5
da denúncia
,

não haveria provas suficientes para condenação; 2)

a
condenação por dano moral
é
extra petita
.
Requer o
provimento para
absolv
er o apelante
e
afastar o dano moral

(id
.

213676195
).

O Núcleo das Promotorias de Justiça Especializadas no Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital
, em contrarrazões,
pugna pelo desprovimento
do apelo defensivo
(id
.

216988197
).

Nessa instância superior, a

Procuradoria
Geral
de Justiça exarou parecer
,
em idêntico
sentido, apontando para o desprover recursal
, na lavra d
o
Ilustre Procurador
de Justiça,
Dr.

Jorge da Costa Lana
(
id
.

224688167
).

É o relatório.

V

O

T

O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante foi denunciado com base no seguinte contexto acusatório:

“
FATO 01 – Lesão Corporal

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 15 de outubro de 2022, por volta das 16h30min, em residência situada na rua Rui Barbosa, número 175, bairro Goiabeiras, nesta Comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado JOÃO ELIAS DE SOUZA LIMA ofendeu a integridade corporal da vítima
Adalzi
Ferreira Dias, sua ex-companheira, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial acostado ao ID 107200303, pág. 01/06.

FATO 02 – Ameaça

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 15 de outubro de 2022, por volta
175, bairro Goiabeiras, nesta Comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado JOÃO ELIAS DE SOUZA LIMA ameaçou causar mal injusto e grave a vítima
Adalzi
Ferreira Dias, sua ex-companheira.

FATO 03 – Incêndio

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 16 de outubro de 2022, por volta das 16h30min, em residência situada na rua Sete de Setembro,
quadra 201, casa 03, bairro Altos da Serra, nesta Comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado JOÃO ELIAS DE SOUZA LIMA causou incêndio em casa habitada, expondo a perigo o patrimônio da vítima
Adalzi
Ferreira Dias, sua ex-companheira.

FATO 04 – Perseguição

Consta do incluso Inquérito Policial que, nos dias 17,

28 e 29 de outubro de 2022, por intermédio de ligações e mensagens telefônicas, nesta Comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado JOÃO ELIAS DE SOUZA LIMA perseguiu à vítima,
Adalzi
Ferreira Dias, sua ex-companheira, reiteradamente, por meio de palavras, ameaçando sua integridade física e psicológica.

FATO 05 – Ameaça

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 31 de outubro de 2022, por intermédio de mensagens e ligações telefônicas, nesta Comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado JOÃO ELIAS DE SOUZA LIMA ameaçou causar mal injusto e grave a vítima
Adalzi
Ferreira Dias, sua ex-companheira.

Síntese fátic
a

Ressai dos autos que o denunciado e a vítima foram companheiros por

cerca de dois anos, não tiveram filhos e na época dos fatos, estavam

separados há cerca de dois meses.

Depreende-se dos autos que, durante o relacionamento o denunciado

agrediu a vítima fisicamente, razão pela qual ela requereu medidas

protetivas, as quais foram deferidas no processo n. 1015320-95.2022.8.11.0042, mas o increpado ainda não foi intimado.

Infere-se dos autos que, após o rompimento da relação, o denunciado

entrou em contato com a vítima a fim de reatarem, alegando que iria
para

de beber e que não a agrediria, razão pela qual a ofendida concordou em

se reaproximarem.

Contudo, no dia 15 de outubro de 2022, após o filho mais velho da vítima

deixar a residência do casal o denunciado pediu dinheiro a ofendida
para

comprar bebida, contudo, em razão dele já estar alcoolizado, a vítima se

recusou, razão pela qual o increpado passou a lhe xingar de “rapariga,

vagabunda”.

Então, o denunciado tentou beijar a vítima e quando ela se esquivou ele

mordeu os seus lábios causando as lesões descritas no laudo pericial de

n. 1.1.02.2022.027746-01, acostado ao ID 107200303, pág. 01/06.

Na ocasião, ao ouvir os gritos da vítima, o seu filho Daniel veio em seu

auxilio
e pediu que o increpado cessasse as agressões, oportunidade em

que o denunciado proferiu ameaças à ofendida dizendo que “iria matá-la e

que queimaria todos que estivessem na casa”.

P
or esse motivo a vítima passou a noite na residência de sua genitora,

quando recebeu uma ligação do increpado, por volta das 03h34min,

informando que ele havia ateado fogo em sua residência, causando a

destruição do local
e também
de sua motocicleta.

No dia seguinte, dia 17 de outubro de 2022, o denunciado telefonou para

a vítima diversas vezes, porém ela não atendeu pois se sentia

atemorizada com a situação.

Segundo a vítima, nos dias 28 e 29 de outubro de 2022, de forma

reiterada, o denunciado lhe telefonou e enviou diversas mensagens, a

ofendendo e ameaçando, conforme os prints anexados ao ID 107200311,

pág. 01/12.

Além disso, no dia 31 de outubro de 2022, o increpado novamente

ameaçou a vítima de morte através de mensagens e ligações.
” (id. 216987622)

D
enúncia
recebida
(id.
216987263
)
bem como

o
apelante apresentou resposta à acusação (id.
216987631
).

Na
instrução,
foram ouvid
a
s
a testemunha Edson José Anastácio e a vítima
Adalzi
Ferreira Dias
e realizado interrogatório do apelante (id.
2169
88152
).

O juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos da sentença
:

“
Trata-se de ação penal visando apurar o delito descrito no art. 129, §º 13; art. 250, art. 147, “caput” (2x) e art. 147-A
c.c
art. 61, inc. II,
alínea “f”, na forma do art. 69, todos do CP, com as implicações da Lei Federal nº 11.340/2006.

A materialidade delitiva, quanto ao crime de lesão corporal, está devidamente demonstrada conforme auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico de lesões de Num. 110398819 - Pág. 25-29.

Já a autoria, de igual modo, está comprovada, mesmo porque a vítima confirma a versão apresentada na denúncia, sendo réu, inclusive, confesso a respeito, não havendo, sequer, resistência da defesa neste tópico, prescindindo, portanto, de maiores tergiversações, inclusive com o reconhecimento da circunstância atenuando da confissão espontânea - art. 65, inc. III, d, do CP.

A materialidade delitiva, quanto aos dois crimes de ameaça (fatos 02 e 05), assim como quanto ao crime de perseguição, está também demonstrada, na forma do artigo 158, a
contrario
sensu, do CPP, eis que o crime não deixou vestígios, com o que dispensável o exame de corpo de delito, direito ou indireto.

A vítima confirma a versão policial, inclusive em audiência, inclusive o acusado confessa a ameaça do fato 02 e a perseguição, negando, apenas, a ameaça contida no fato 05, escrito na denúncia.

No entanto as diversas trocas de mensagens pelo aplicativo WhatsApp, anexadas aos autos - Num. 107200311 - Pág. 1-16 e Num. 107200312 - Pág. 1 e seguintes, emprestam maior verossimilhança à palavra da vítima, não se podendo olvidar, também, que “(...) A palavra da vítima assume importância em se tratando de crime cometido sem testemunhas presenciais. (...)”. (STJ – 5ª T. HC 73335/SP. Rel. Min. Jane Silva – Des. convocada do TJMG. J. 07/08/2007. DJ 03/09/2007 p. 200).

Constata-se, portanto, que a prova é suficiente à condenação, quanto aos crimes de lesão corporal, duas ameaças e perseguição, especialmente porque o fato é típico e antijurídico, não havendo qualquer excludente de culpabilidade.
[...].

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a peça acusatória apresentada pelo Ministério Público Estadual e CONDENO o réu JOAO ELI
AS DE SOUZA LIMA, devidamente qualificado nestes autos de n.º 01020304-2023.8.11.0040, como incurso nas penas do penas do art. 129, §º 13; art. 147, “caput” (2x) e art. 147-A
c.c
art. 61, inc. II, alínea “f”, na forma do art. 69, todos do CP, com as implicações da Lei Federal nº 11.340/2006; porém, ABSOLVO quanto ao crime de incêndio, do art. 250, do CP, com espeque no art. 386, inc. VII, do CPP.

Observadas as circunstâncias do caso, considerando o princípio da proporcionalidade/razoabilidade e levando-se em conta os prejuízos experimentados, fixo a INDENIZAÇÃO mínima no importe de R$ 3.000,00 à vítima.
”
(id.
216988181
)

Pois bem.

A ameaça é crime de natureza formal
e
se configura com a promessa de mal injusto e futuro, causando temor à vítima, não sendo necessária a ocorrência de consequências físicas ou naturais para sua consumação
(TJMT,
N.U 1000167-85.2023.8.11.0042,
Relator: Des.
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 26/11/2024
).

Segundo a
Defensoria Pública
,
“
a confissão do réu quanto aos demais crimes investigados foram um baluarte de rigidez para a acusação, todavia, percebe-se que
o mesmo
não segue o padrão quanto ao fato 05 (cinco) investigado
, sendo esse a ameaça que o mesmo incendiaria o domicílio da Sra. ADALZI, negando veementemente
tal suposto ocorrido
”
.

Nessa linha, argument
a

que “
os crimes que o mesmo confessara anteriormente são de natureza muito mais gravosa moralmente, ou seja, a não confissão do mesmo quanto ao tratado aqui demonstra que existe uma razão óbvia, a sua inocência
” (id. 216988194).

Contudo
,

a tese
de
fensiva

não
contrapõe
o cenário processual.

Isso porque
a vítima compareceu à
delegacia
por duas vezes (
nos dias
16/10/2022 e 09/11/2022)
,
comunicou os fatos
(
id. 216987573
e
id. 216957579)
,
representou
criminalmente o réu
(
id. 216987574
e id.
2169
87580
)
e, e
m juízo,

reiterou
os fatos e
as ameaças
, inclusive a descrita no fato 5 da denúncia
e o temo
r

causado pela
promessa de
causar-lhe mal injusto e grave (id. 216988153)
, cuja
negativa de autoria
[do fato 5]
não
infirma
a versão da vítima porque, além de coerente, está corroborada com os espelhos das mensagens enviadas pelo
réu
à vítima, sem qualquer indício de adulteração
das capturas de tela
.

Por efeito
,

“
o ato resultou em sensação de insegurança por sua integridade, tanto que a vítima procurou tutela judicial e representou criminalmente o apelante, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito
” de ameaça (TJMT, N.U 1001112-54.2022.8.11.0027, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 12/11/2024).

De toda sorte
,
a
palavra da vítima

“
assume especial relevância na apuração de delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e pode perfeitamente sustentar um édito condenatório quando prestada de maneira firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios
” (
TJMT,
AP 1002633-23.2020.8.11.0021, Rel
ator:
Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
julgado em
6
/
11
/
2023)
.

Logo
, a condenação deve ser mantida.

Por sua vez,
“
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”

(
STJ,
Tema
Repetitivo
983)
, como na hipótese
,
v
ide
pedido expresso na denúncia
(
id.
216987622).

Ante o exposto
,

em
consonância com o parecer da Procuradoria
Geral
de Justiça,

conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO

DES
PROVI
D
O
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025